Tribunal: STF
Processo: ARE 1209795
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO CARTORÁRIA. RESOLUÇÃO TJ/ES Nº. 25/1994. LEIS 5.851/99 E 7.826/2004. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Inicialmente, conforme destacado na decisão impugnada, no que concerne à suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o apelo extremo foi interposto em face de decisão que, em juízo de admissibilidade recursal, aplicou o Tema 339 da sistemática de repercussão geral. 



    2. Verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação aplicável à espécie (Resolução TJES nº 25/94, Lei nº 5.851/99 e Lei nº. 7.854/04) e do revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.